Tribunal: TJSP
Processo: 1007038-61.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Resilição contratual c.c. restituição de valores. Sentença que julgou extinto o processo, pronunciando a prescrição. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A autora não questionou a legalidade do contrato celebrado no dia 31/10/2017, mas o cancelamento do referido cartão, que teria ocorrido no dia 4/6/2021, e a restituição dos valores pagos indevidamente após

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Resilição contratual c.c. restituição de valores. Sentença que julgou extinto o processo, pronunciando a prescrição. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A autora não questionou a legalidade do contrato celebrado no dia 31/10/2017, mas o cancelamento do referido cartão, que teria ocorrido no dia 4/6/2021, e a restituição dos valores pagos indevidamente após aquela data. Prescrição quinquenal. E em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo é o último desconto tido por irregular. Precedente do STJ. Julgamento na forma do art. 1.013, §4o do CPC.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Cancelamento. A demandante carece de interesse processual quanto à pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado pois não comprovou resistência ao pedido por parte do réu, motivo pelo qual a tutela jurisdicional não se mostra necessária, tampouco adequada.

RESTITUIÇÃO DE VALORES. A requerente não comprovou os descontos indevidos após a quitação da obrigação. Pedido improcedente. Recurso parcialmente provido.